Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-84.2024.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600189-84.2024.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Petição Cível nº 0600189-84.2024.6.16.0178,
que, com fundamento no art. 330, III, do CPC, indeferiu a inicial de produção antecipada de provas
e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI, do CPC. (Pedido de Produção Antecipada de Provas deduzido pela coligação Curitiba Amor e
Inovação e Eduardo Pimentel slaviero em face do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda,
alegando que foi constatado um repentino aumento no número de seguidores da rede Instagram
do candidato Eduardo Pimentel; que o incremento foi de mais de dez mil seguidores de um dia para
o outro - 07/09/2024 a 08/09/2024, cujos perfis, em parte, não são de nacionais e não possuem
qualquer publicação; que o candidato não possuía qualquer percentual significativo de seguidores
de outro país e, repentinamente, passou a ter mais de 7% seguidores estrangeiros,
majoritariamente da Índia; e que suspeita que a rede social do candidato esteja sendo preparada
para um ataque virtual ou até para alegações mal-intencionadas de uso de robôs para seu próprio
engajamento. Pleiteou a intimação da requerida para informar se esses novos perfis são de
pessoas residentes no Brasil ou não, bem como os metadados relativos ao acesso, como IP, porta,
data e horário do momento que passou a seguir a rede de Eduardo Pimentel e os metadados
relativos ao engajamento de qualquer publicação de Eduardo Pimentel.)RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)

EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRENTE)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136929
15/10/2024
21:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.000

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600189-84.2024.6.16.0178 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL E
P R O C E S S U A L C I V I L . R E C U R S O
ELEITORAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS. ELEIÇÕES 2024. FATOS
R E L E V A N T E S .
I N T E R E S S E
COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Recurso Eleitoral interposto contra
Num. 44136929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

sentença que indeferiu pedido de produção
antecipada de provas, pelo qual o
recorrente buscava a obtenção de dados do
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
relacionados ao possível emprego de
s o f t w a r e s q u e e x e c u t a m t a r e f a s
automatizadas, repetitivas e pré-definidas,
chamados bots, contra sua campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Caso em que se discute se estão
presentes os requisitos para deferimento de
produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Defere-se a produção antecipada de
provas nos seguintes casos: (i) existência
de fundado receio de que se torne difícil ou
impossível a obtenção futura da prova; (ii)
para viabilizar tentativa de conciliação entre
os envolvidos; (iii) para possibilitar o
conhecimento prévio de fatos que possam
evitar o ajuizamento da ação; e (iv) para
arrolamento de bens com intuito meramente
probatório.

4. Não se admite autocomposição em
processos eleitorais envolvendo condutas
configuradoras de abuso ou crime.

5. Embora a informação requerida pelo
recorrente possa ser obtida no curso regular
do processo, o acesso aos dados
solicitados pode impedir o ajuizamento
prematuro de ação fundada meramente em
indícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A produção antecipada de provas, em
matéria eleitoral, é cabível quando houver
fundado receio de perecimento ou
dificuldade futura de obtenção da prova, ou
quando comprovada fundamentadamente a
necessidade de sua obtenção para fins de
a n á l i s e q u a n t o à e x i s t ê n c i a d a
irregularidade da qual somente se tem
Num. 44136929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

indícios.

2. Não se admite autocomposição em
processos eleitorais envolvendo condutas
configuradoras de abuso ou crime.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
381 e 382; Resolução TSE 23.478/2016,
art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Proc. 060355848, Rel. Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, DJE 26/10/2018; TRE/PR,
Proc. 060212339, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, DJE 31/10/2018; TRE/PR, REl
060003305, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 18/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO” e EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO contra sentença do Juízo da 178ª Zona
Eleitoral, que indeferiu o requerimento de produção antecipada de provas formulado pelos
recorrentes em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Alegam os recorrentes, em suas razões de id. 44097957, que o candidato
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO notou o “aumento exponencial de mais de dez mil seguidores
de um dia para o outro” em seu perfil na rede social Instagram, de propriedade da recorrida.
Aduzem que percentual significativo desses novos seguidores é de perfis
estrangeiros, notadamente da Índia, que não possuem nenhuma postagem em seus perfis, o que
seria indício de tratarem-se dos chamados bots, definidos como softwares que executam tarefas
automatizadas, repetitivas e pré-definidas.
Num. 44136929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

Sustentam, ainda, que o candidato tem sido alvo de ataques coordenados em
redes sociais, como também de acusações de inflar artificialmente o seu número de seguidores, o
que pode indicar a contratação de organizações criminosas responsáveis por cyber ataques e
disseminação de conteúdo falso.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso interposto, a fim de reformar a
sentença de 1º grau e deferir a produção antecipada de provas, mediante a requisição de
informações (metadados) acerca dos perfis dos novos seguidores na página de EDUARDO
PIMENTEL SLAVIERO no Instagram, acrescentados no período entre 07 e 08 de setembro de
2024.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 44106417, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Em consulta aos autos verifica-se que o cartório eleitoral não procedeu à
certificação da publicação da sentença proferida no id. 44097940, em desacordo com o art. 339
do Provimento nº 2/2021, da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná.
Todavia, compulsando os autos é possível ver que a sentença é datada de
21/09/2024 (id. 44097940) e que os Embargos de Declaração foram opostos já em 23/09/2024
(id. 44097944), sendo conhecidos, embora não providos, pela decisão de id. 44097954, datada
de 24/09/2024, contra a qual foi interposto o presente recurso em 25/09/2024 (id. 44097957).
Assim, considerando que não houve o transcurso do prazo de 3 (três) dias entre
as decisões e os respectivos recursos, tem-se que a insurgência manejada é tempestiva e deve
ser conhecida.

II - Mérito

A controvérsia, tal qual delineada na petição inicial de id. 44097927, diz respeito à
eventual ocorrência de ilícito cibernético coordenado, tendo como alvo o candidato recorrente,
Num. 44136929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

dado o aumento inorgânico no número de seguidores em seu perfil do Instagram, tendo
identificado que várias contas podem não pertencer a pessoas reais, mas sim a bots, inclusive
com origem no estrangeiro.
A sentença do Juízo a quo indeferiu o pedido formulado sob o seguinte
fundamento:

2. Nos termos do art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas tem
cabimento quando: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível
ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a
ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio
adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa
justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
No caso vertente, em que pese demonstrado o aumento do número de
seguidores estrangeiros do candidato em sua rede “Instagram”, em apenas dois
dias, não se constata, neste momento, o enquadramento em qualquer das
hipóteses do art. 381 do CPC.
Observa-se que, mesmo tendo decorrido 13 (treze) dias desde o aumento de
seguidores junto ao perfil do candidato, não foi demonstrado nos autos que tenha
havido ataques ao candidato ou qualquer circunstância a indicar tal intenção,
tratando-se de mero receio, sem fundamento concreto.
Não se constata existência de informações acerca de comentários, interações ou
quaisquer outras ações dos novos perfis e não há como estabelecer que este
aumento de seguidores seja fato juridicamente relevante, porquanto não é
possível deduzir qualquer prejuízo à parte requerente ou às eleições.
Caso, hipoteticamente, o perfil do candidato seja invadido por hacker, robôs ou
sofra eventual engajamento antinatural, não serão os dados perseguidos na
presente demanda que comprovarão o cometimento do ilícito ou o prejuízo a sua
candidatura.
Desde a edição da Lei Geral de Proteção da Dados, estabeleceu-se como
princípios norteadores ao tratamento de dados a preservação da intimidade e da
privacidade dos usuários.
Assim, não é razoável revelar dados pessoais dos perfis de milhares de pessoas,
com base apenas em um cenário inexistente e hipotético. Dentre os 10 (dez) mil
novos seguidores reportados, há perfis verdadeiros que não coadunam com
qualquer conduta supostamente prejudicial a candidatura do autor e que devem
ter seus dados devidamente protegidos.
Por ora, o autor carece de interesse processual para o ajuizamento da presente
ação de produção antecipada de provas, eis que sua pretensão não se enquadra
em qualquer das hipóteses do rol taxativo do art. 381, do CPC.
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, III, do CPC, INDEFIRO a inicial
de produção antecipada de provas e, via de consequência, julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Num. 44136929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

De fato, consoante consignado na sentença, “[d]esde a edição da Lei Geral de
Proteção da Dados, estabeleceu-se como princípios norteadores ao tratamento de dados a
preservação da intimidade e da privacidade dos usuários”.
Na hipótese, no entanto, vislumbro a presença de requisito autorizador da
medida.
Em primeiro lugar, é preciso contextualizar o caso em análise. Embora seja certo
que a Lei Geral de Proteção de Dados tenha sido editada para evitar a captação e uso indevido
de informações pessoais ou sensíveis, é certo que tal proteção somente se aplica às pessoas,
não a programas de computador que as simulam.
Desde o notório escândalo envolvendo a empresa britânica Cambridge Analytica,
com denúncias oriundas de altos executivos acerca da captação de informações pessoais de
usuários de redes sociais com a finalidade de manipulá-los a tomar decisões que atendiam
interesses da empresa e seus patrocinadores, o mundo todo vem se debruçando para encontrar
meios e medidas que impeçam esse tipo de conduta criminosa, que retira da pessoa seu próprio
livre arbítrio, substituindo-o por uma ilusão de que está tomando uma decisão, quando, em
verdade, somente reproduz a ação esperada pelo condicionamento.
Há fortes indícios de ter havido manipulação de eleições mundo afora, além da
i n f a m e
i n t e r f e r ê n c i a
n o
c a s o
B r e x i t
( P .
e x . :
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/26/internacional/1522058765_703094.html;
https://mittechreview.com.br/o-uso-de-social-bots-em-campanhas-eleitorais-e-os-desafios-para-a-
democracia/).
Não é de hoje que se suspeita da existência de grupos criminosos que
reproduzem ações coordenadas de ataques a democracias ao redor do mundo, não sendo o
Brasil exceção.
Aliás, sobre o tema, há uma interessante entrevista, conduzida pela jornalista
Carol Pires para o podcast “Radio Novelo Apresenta”, que mostra com clareza - e preocupação -
como esse tipo de manipulação ocorre. O conteúdo, em texto, pode ser lido em
https://radionovelo.com.br/wp-content/uploads/2023/03/RNA_ep18_transcricao.pdf.
Feita essa necessária introdução, é preciso pontuar que, ainda que não se possa
afirmar, indene de dúvidas, que tenha havido ataques cibernéticos coordenados à campanha do
recorrente, bem como que não haja garantias de que o aumento no número de seguidores de um
candidato durante a campanha eleitoral seja indicativo de atividades criminosas, certo é que a
proteção dispensada pela LGPD não é absoluta e não abarca o uso de robôs desenhados para
interagir com usuários reais em redes sociais.
Num. 44136929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

A Constituição Federal garante a liberdade de pensamento e de expressão, mas
essa garantia não é absoluta e nem é estendida a softwares e grupos, econômicos ou políticos,
que os empregam.
No caso dos autos, consoante o disposto no art. 381 do Código de Processo Civil,
são 3 as hipóteses de cabimento da ação autônoma de produção de provas (afora aquela contida
no § 1º do mesmo artigo, destinada ao arrolamento de bens). Acerca do assunto, leciona Daniel
Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil, 9ª ed., Salvador: JusPodivm,
2017, pp. 755-756):

Ainda que tenha efetivamente perdido a natureza cautelar, o art. 381 do Novo
CPC mantém em seu primeiro inciso o periculum in mora típico das cautelares
probatórias, ao prever ser cabível a antecipação da prova quando houver fundado
receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos
fatos na pendência da ação. O legislador se valeu do requisito consagrado no art.
849 do CPC/1973 para a produção antecipada de prova pericial.
No inciso II tem-se a admissão da produção antecipada de provas sempre que a
prova a ser produzida for suscetível de viabilizar tentativa de conciliação ou de
outro meio adequado de solução do conflito. (...)
(...)
A possibilidade de prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o
ajuizamento de ação é a última hipótese de cabimento da produção antecipada
de prova, consagrada no inciso III do dispositivo ora analisado. Essa hipótese diz
respeito à necessidade de produção da prova como forma de preparar a
pretensão principal, possibilitando assim a elaboração de uma petição inicial séria
e responsável. (...)

Quanto à primeira hipótese (inciso I), o recorrente não demonstrou que as
informações objeto do pedido não podem ser obtidas no curso do processo judicial ou que há
fundado receio de que seja difícil ou impossível sua obtenção pelo meio ordinário.
No que pertine à segunda hipótese (inciso II), tratando-se de prática de abuso ou
até mesmo crime, não há que se falar em autocomposição entre as partes, uma vez que tal
instituto não é admitido nos processos eleitorais (art. 6º da Resolução TSE 23.478/2016).
Outra é a conclusão, no entanto, quanto à alegação de busca pelo conhecimento
prévio dos fatos de modo a se evitar o ajuizamento de ação (inciso III).
Conforme documento de id. 44097928, é possível verificar que há um número
considerável de novos seguidores do perfil do candidato com origem na Índia. Ainda, de acordo
com os gráficos trazidos com a inicial, vê-se que esse aumento está concentrado em apenas dois
dias, o que pode ser indício de ação não orgânica.
Num. 44136929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

Assim, para se ter acesso a essas informações com a certeza necessária a
embasar o ajuizamento da ação apropriada, se o caso, mostra-se adequado o acolhimento do
pedido inicial, especialmente porque nenhum prejuízo advém desse deferimento.
Releva notar que o pedido inicial não quebra sigilo de usuários, vez que se
restringe à obtenção de metadados, a fim de detectar a origem dos novos seguidores (se locais
ou de outras regiões do Brasil ou do mundo).
Além disso, busca verificar se as publicações do candidato foram reproduzidas
(compartilhadas) pelos referidos perfis, a fim de se entender se há um movimento coordenado
para atingir sua campanha, seja pelo espalhamento de propaganda negativa, seja pela criação de
factoide para justificar eventual futura acusação de que teria ele se valido de expediente escuso
em sua campanha.
Esta Corte já deferiu medidas semelhantes em casos em que havia fundadas
suspeitas de ocorrência de irregularidade, inclusive nestas eleições:

EMENTA - ELEIÇÃO 2018 - AÇÃO CAUTELAR PARA PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS - POSSIBILIDADE - DICÇÃO DOS ARTIGOS 47 E
100 DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.553 - PEDIDO DEFERIDO.
É cabível a produção de prova antecipada para verificar o devido cumprimento
(ou não) do disposto no artigo 76 da Lei nº. 9.504/97.
(TRE/PR, Processo nº 06035584820186160000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, Publicação: DJE 26/10/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS - DESEJO DE OBTENÇÃO DE PROVA RELATIVA A GASTOS
EFETUADOS DURANTE A PRÉ-CAMPANHA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 381,
III, DO CPC - DEFERIMENTO.
Defere-se a produção antecipada de provas quando a parte demonstra interesse
em analisar eventuais excessos de gastos na pré-campanha para avaliar se
propõe ou não a ação adequada, o que é possível nos estritos termos do disposto
no artigo 381, III, do Código de Processo Civil.
(TRE/PR, Processo nº 06021233920186160000, Rel. Des. Gilberto Ferreira,
Publicação: DJE 31/10/2018)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. ELEIÇÕES 2024. FATOS RELEVANTES. INTERESSE
COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Num. 44136929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu liminarmente pedido
de produção antecipada de provas, pelo qual o recorrente buscava a obtenção de
dados do SIGILOSO relacionados à participação de servidoras públicas em
comentários durante uma transmissão ao vivo de entrevista concedida por pré-
candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Caso em que se discute se estão presentes os requisitos para deferimento de
produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defere-se a produção antecipada de provas nos seguintes casos: (i) existência
de fundado receio de que se torne difícil ou impossível a obtenção futura da
prova; (ii) para viabilizar tentativa de conciliação entre os envolvidos; (iii) para
possibilitar o conhecimento prévio de fatos que possam evitar o ajuizamento da
ação; e (iv) para arrolamento de bens com intuito meramente probatório.
4. Não se admite autocomposição em processos eleitorais envolvendo condutas
vedadas a agentes públicos.
5. Embora a informação requerida pelo recorrente possa ser obtida no curso
regular do processo, o acesso aos dados solicitados pode impedir o ajuizamento
prematuro de ação fundada meramente em indícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.Tese de julgamento:
1. A produção antecipada de provas, em matéria eleitoral, é cabível quando
houver fundado receio de perecimento ou dificuldade futura de obtenção da
prova, ou quando comprovada fundamentadamente a necessidade de sua
obtenção para fins de análise quanto à existência da irregularidade da qual
somente se tem indícios.
2. Não se admite autocomposição em processos eleitorais envolvendo condutas
vedadas a agentes públicos.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 e 382; Lei 9504/97, art. 73;
Resolução TSE 23.478/2016, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, Proc. 060355848, Rel. Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, DJE 26/10/2018; TRE/PR, Proc. 060212339, Rel.
Des. Gilberto Ferreira, DJE 31/10/2018.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060003305, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 23/09/2024)

Por tais razões, o recurso merece prosperar, para o fim de se deferir o acesso às
informações solicitadas.

DISPOSITIVO

Num. 44136929 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de 1º Grau para determinar o regular
processamento da ação, conforme art. 382 do Código de Processo Civil, limitado o objeto da
prova à obtenção dos metadados relativos à origem dos acessos dos perfis no momento em que
passaram a seguir o recorrente na rede social Instagram, bem como quanto aos engajamentos
das publicações por ele efetuadas posteriormente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600189-84.2024.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR, EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO - Advogados do(a) RECORRENTE:
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, LUAN DE
SOUZA PIRES - PR103299, JOSE HOTZ - PR17276, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853 - Advogados do(a) RECORRENTE:
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, LUAN DE
SOUZA PIRES - PR103299, JOSE HOTZ - PR17276, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136929 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/10/2024 21:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521295804200000043087159
Número do documento: 24101521295804200000043087159
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:35:58